Tribunal: TJBA
Processo: 8002167-50.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002167-50.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: IANCA MARIA GOES CARDOSO

Advogado(s)
:
NATHALIA JAMILLE DA SILVA PINHEIRO, JOAO VITORIO DE SOUZA NETTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM CURSO DE SEGUNDA LICENCIATURA. ACEITAÇÃO INICIAL DE DIPLOMA INCOMPATÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, em favor de aluna matriculada em curso de segunda licenciatura em Letras – Inglês com base em diploma de bacharelado em Administração. A instituição, após aceitar a matrícula e transcorrido período significativo do curso, alterou seu entendimento e obrigou a aluna a migrar para outro curso, sob alegação de incompatibilidade do diploma apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço educacional pela instituição de ensino ao aceitar diploma inadequado para matrícula em segunda licenciatura; (ii) definir se tal conduta gerou dano moral indenizável à aluna; e (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aceitação inicial da matrícula da autora com base em diploma de bacharelado e a posterior recusa da validade desse documento para o curso de segunda licenciatura configuram falha na prestação do serviço educacional, por violação ao dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC.

A instituição de ensino detém a responsabilidade técnica de verificar a documentação apresentada no momento da matrícula, não podendo transferir esse ônus ao consumidor, que se encontra em posição de vulnerabilidade (CDC, art. 4º, I).

A alteração unilateral e tardia do entendimento da instituição gerou legítima frustração na consumidora, que teve seu planejamento acadêmico, profissional e pessoal prejudicado, em especial diante da aprovação em concurso público condicionado à conclusão do curso.

A situação extrapola o mero dissabor cotidiano e enseja dano moral, dada a angústia, a incerteza quanto à posse no cargo público e a extensão do curso por erro exclusivo da instituição de ensino.

O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo tanto à finalidade compensatória quanto ao caráter pedagógico da indenização, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aceitação de matrícula em curso de segunda licenciatura com base em diploma posteriormente considerado inadequado pela própria instituição configura falha na prestação do serviço educacional.

A modificação tardia e unilateral da conduta institucional frustra a legítima expectativa do consumidor e viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

O dano moral decorrente da alteração injustificada do percurso acadêmico e do comprometimento do planejamento profissional da aluna é indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais é razoável, proporcional e compatível com precedentes da Corte em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 4º, I, e 6º, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1028991-67.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.04.2022.